Tribunal: TJMT
Processo: 1067122-61.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO PORFIRIO ROSA - CPF: 797.347.741-15 (RECORRENTE), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1067122-61.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

12.6.2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LUCIANO PORFIRIO ROSA

Recorrido(a):

CLARO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente afirma ter contratado o recurso de portabilidade de plano junto à Recorrida, objetivando alterar a operadora de serviço de telefonia, mediante troca de chip, porém sem alterar o número de telefone de sua titularidade, a saber, (65) 98444-2434. No entanto, afirma que ao inserir o chip da nova operadora, o autor verificou que o serviço prestado se tratou, em verdade, da geração de um novo plano, com número de telefone distinto daquele original, e o qual vem sendo cobrado indevidamente pela Recorrida.

2.

O cancelamento da linha telefônica original do autor é incontroverso nos autos, haja vista que a parte requerida confessou tê-lo feito.

3.

In casu,
o pedido de migração da linha telefônica do autor para a empresa Recorrida não foi por esta atendido, sendo incontroverso nos autos o seu cancelamento,
haja vista que a parte requerida confessou tê-lo feito.

4.

Assim, considerando que o Recorrente recebeu serviço diverso do qual contratou, bem como foi indevidamente cobrado pela Recorrida, esta deve suportar eventuais prejuízos decorrentes do ato ilícito praticado.

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.

Merece procedência o pleito de restituir ao Recorrente o importe de R$ 224,86 (duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) que lhe foi cobrado indevidamente.

7.

Insurgência recursal da parte autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023